Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-57.2021.8.11.0021
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000876-57.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Thiago Dias (APELADO), GILSON CIPRIANI - CPF: 031.951.759-40 (APELADO), JOAO EDSON BORGES DOS SANTOS - CPF: 495.661.991-04 (APELADO), THIAGO DIAS - CPF: 039.986.271-46 (APELANTE), GILSON CIPRIANI - CPF: 031.951.759-40 (TESTEMUNHA), JOAO EDSON BORGES DOS SANTOS - CPF: 495.661.991-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO
DE ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOLO NÃO COMPROVADO. TIPO PENAL QUE NÃO ADMITE MODALIDADE CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03, à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 14
(quatorze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 302
(trezentos e dois)
dias-multa.
A sentença manteve a pena-base acima do mínimo legal, mediante valoração negativa das circunstâncias do crime, e reconheceu a
multirreincidência
, com repercussão na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i)
determinar se é possível o reconhecimento da gratuidade da justiça para fins de isenção de custas processuais na via recursal; (
ii
)
definir se o réu deve ser absolvido do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, por ausência de dolo; (
ii
i
) analisar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime e o reconhecimento da
multirreincidência
na dosimetria da pena
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise sobre o pedido de isenção de custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação na fase recursal, à luz do art. 804 do CPP e do art. 98, § 3º, do CPC.

4.
O crime previsto no art. 15 da Lei n
.
10.826/03 exige a presença de dolo na conduta de disparar arma de fogo, não admitindo modalidade culposa.

5
.
Mostra-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, devidamente fundamentada na maior gravidade da conduta, consubstanciada na evasão armada e no auxílio à fuga de terceiros, o que legitima a elevação da pena-base.

6
.
A existência de duas condenações anteriores com trânsito em julgado autoriza o reconhecimento da
multirreincidência
, não havendo ilegalidade na sua consideração como agravante preponderante em relação à
atenuante da
confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
O pedido de gratuidade de justiça formulado na fase recursal não afasta, por si só, a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar a matéria. 2. O crime de disparo de arma de fogo exige prova do dolo, não se admitindo modalidade culposa; ausente prova segura do elemento subjetivo, impõe-se a absolvição. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta e individualizada, sendo legítima quando evidenciado modus operandi mais gravoso. 4. Reconhecida a
multirreincidência
, é cabível sua preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea.
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03,
arts
. 14 e 15; Código Penal,
arts
. 59, 61, I, 352; Código de Processo Penal,
arts
. 386, VII, e 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. 0002169-35.2019.8.11.0026, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27.02.2024; STJ, REsp 1.947.845/SP, Tema 585, j. 22.06.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2292371/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.04.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2644552/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Dias
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos n.º 1000876-57.2021.8.11.0021, nos quais se apura a prática dos crimes previstos nos
arts
. 14 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/03, o condenou à pena total de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 302 (trezentos e dois) dias-multa.

Requer, em síntese, a absolvição quanto ao delito previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, por ausência de dolo. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento das penas impostas pelos
arts
. 14 e 15 do mesmo diploma, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e do reconhecimento da
multirreincidência
na segunda. Ao final, postula o reconhecimento da gratuidade da justiça, para fins de isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido
de
isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do art
.
804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Dessa forma
, a análise ou eventual afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Não conheço, pois, do recurso quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Do mérito

A defesa requer a absolvição quanto ao delito do art. 15 da Lei n.º 10.826/03
, alegando que o tipo penal exige dolo e não se compatibiliza com disparo acidental. Sustenta que o tiro ocorreu durante luta corporal, sem prova segura de que o apelante tenha agido voluntariamente, destacando que a testemunha policial não afirmou com certeza a intenção de disparar e que não há testemunhas do exato momento do fato, razão pela qual invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

O referido tipo penal descreve a conduta de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que a ação não tenha como finalidade a prática de outro crime, não se admitindo a modalidade culposa.

O crime previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003 é formal e de perigo abstrato, consumando-se com o disparo nas circunstâncias descritas no tipo, independentemente de resultado naturalístico. Embora se dispense a prova do perigo concreto, permanece indispensável a demonstração do dolo, que não se presume da mera ocorrência material do disparo em contexto fático controvertido
.

Assim, para a condenação, incumbe ao Ministério Público demonstrar

que o acusado quis efetuar o disparo. Se o tiro ocorreu de forma acidental, afasta-se o elemento subjetivo e, por consequência, a própria tipicidade do art. 15 do Estatuto do Desarmamento.

No caso em exame, consta dos autos que o réu, custodiado do sistema prisional, evadiu-se das atividades laborais externas (desrama florestal) e retornou ao local de trabalho horas depois. Na ocasião, portando uma espingarda, rendeu o policial penal, afirmando ter agido com o propósito de viabilizar sua evasão e a de outros reeducandos. Ao notar a aproximação do custodiado, o policial penal Gilson Cipriani entrou em luta corporal com ele e, no curso do entrevero, a arma acabou por disparar.

Em juízo (ID. 330193457),
o policial penal
Gilson Cipriani confirmou que foi surpreendido e que o disparo ocorreu em contexto de luta corporal. Acrescentou não se recordar com precisão de todos os detalhes, mas afirmou que sofreu apenas lesão leve em uma das mãos, em razão de
estar
segura
ndo
a arma recém-disparada.

João Edson Borges dos Santos, também
p
o
licial penal
, ouvido sob o crivo do contraditório (ID. 330193457), declarou não ter presenciado o momento exato do disparo, não podendo elucidar os fatos especificamente nesse ponto.

Por sua vez, o réu, em interrogatório judicial (ID. 330193457), afirmou que não tinha a intenção de disparar a arma, asseverando que sua finalidade era apenas impedir, sob ameaça, que o agente prisional obstasse sua fuga e a de seus colegas, tendo o disparo ocorrido apenas durante a luta corporal.

A prova, contudo, não esclarece com segurança o exato momento e a voluntariedade do acionamento da arma, notadamente porque não houve testemunha do instante do disparo, e o próprio agente envolvido referiu lembrança imprecisa do entrevero.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem assentado que o tipo penal previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 não comporta modalidade culposa e que, ausente prova segura do dolo na conduta de disparar, impõe-se a absolvição.

A
este
respeito, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO – DISPARO ACIDENTAL – RECURSO PROVIDO.
O artigo 15 da Lei n. 10.826/03 versa sobre o delito de disparo de arma de fogo, o qual não admite a modalidade culposa. Se as evidências presentes nos autos indicarem que o disparo ocorreu de maneira acidental, considerando a ausência de comprovação do dolo na conduta do agente, torna-se necessário absolver o acusado, conforme estabelecido no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002169-35.2019 .8.11.0026, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024).

Ressalta-se, ademais, que o referido tipo penal contém cláusula de subsidiariedade expressa, ao dispor que a conduta é punível “desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”. Assim, a incidência do tipo penal pressupõe que o disparo não se apresente como meio funcionalmente direcionado à execução de delito diverso.

De todo modo, em reforço argumentativo,
ainda que
superada a dúvida quanto ao dolo e
, por hipótese, se admitisse a voluntariedade do disparo, a conduta poderia ser compreendida como meio de execução de delito diverso, no contexto de evasão mediante violência ou ameaça (art. 352 do Código Penal), circunstância que, em tese, afastaria a incidência do tipo de disparo de arma de fogo, diante de sua cláusula de subsidiariedade expressa.

Diante desse quadro, não havendo prova segura acerca da voluntariedade do disparo
, especialmente diante da dinâmica descrita e da ausência de testemunhas do exato instante do tiro, impõe-se a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, com a absolvição do réu quanto ao delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No que se refere ao pleito subsidiário de redimensionamento das reprimendas impostas pelos
arts
. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03
, o recorrente requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e de que os fatos ocorreram em contexto de desespero e revolta diante de alegada demora na análise da progressão de regime. Na segunda fase, postula o reconhecimento apenas da reincidência simples, em substituição à
multirreincidência
, com a correspondente redução proporcional da pena.

Tendo sido acolhida a tese absolutória referente ao crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, restam prejudicados os pedidos subsidiários formulados pelo recorrente
neste ponto
.

No que concerne ao pleito de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime
, relativamente ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, o juízo sentenciante manteve desfavorável esse vetor em razão da maior gravidade da conduta do réu, que, após evadir-se do regime de trabalho externo, retornou armado para auxiliar outros detentos na fuga,
evidenciando audácia e desprezo pela administração da justiça, bem como maior gravidade concreta do modus operandi e acentuada reprovabilidade
de sua conduta.

Trata-se, portanto, de motivação que evidencia
modus operandi
específico e mais gravoso, consistente no retorno deliberado ao ambiente de custódia e de trabalho externo já munido de arma, em contexto de evasão e de auxílio à fuga de terceiros, circunstância apta a diferenciar o caso do padrão ordinário do tipo e a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a individualização da pena se insere na esfera de discricionariedade do magistrado, desde que exercida dentro dos parâmetros legais e devidamente motivada, como ocorre no caso concreto.

A propósito, ilustra-se tal entendimento
através do
seguinte julgado:

[...]
3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2644552 SP 2024/0181505-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2024).

Assim, não se verifica ilegalidade ou generalidade na fundamentação, pois a negativação recai sobre circunstância concreta e individualizada do fato, revelando maior censurabilidade da conduta e autorizando a elevação da reprimenda, razão pela qual se impõe a rejeição do pleito defensivo.

Referente ao pleito de substituição da
multirreincidência
pela reincidência simples
, verifica-se que o réu ostenta duas condenações transitadas em julgado, conforme apontado na sentença, nos processos de números 0001695-04.2013.8.11.0017, com trânsito em julgado em 25.8.2014, e 0000527-70.2010.8.11.0049, com trânsito em julgado em 15.3.2011, circunstância suficiente para a caracterização da
m
ultirreincidência
.

A Corte Superior, ao apreciar o REsp 1.947.845/SP, representativo do Tema 585, reafirmou que, na segunda fase da dosimetria, “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”, assentando, contudo, que, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, admitindo-se apenas compensação proporcional com a confissão espontânea
(
STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022).

Registre-se, ainda, que a alegação defensiva de que seriam necessárias três condenações definitivas para a configuração da
multirreincidência
não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a caracterização da
multirreincidência
quando o réu ostenta, ao menos, duas condenações anteriores com trânsito em julgado
, conforme se extrai do seguinte precedente d
a Corte Superior
:

[...]
5.
Inviável a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando o réu ostenta outras duas condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado, de forma a configurar a sua
multirreincidência
,
não havendo, portanto, ilegalidade na compensação parcial .6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2292371 DF 2023/0036582-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023)
.

Assim, ao analisar a concorrência entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
multirreincidência
, o juízo sentenciante corretamente concluiu pela preponderância desta última, procedendo à elevação da pena em patamar intermediário de um oitavo (1/8) sobre a pena-base.

Nessa conformidade, não se divisa qualquer irregularidade ou violação aos critérios do art. 59 do Código Penal, razão pela qual se rejeita a tese defensiva de substituição da
multirreincidência
por reincidência simples.

Da dosimetria da pena

Afastada a condenação pelo crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, remanesce a pena relativa ao delito previsto no art. 14 do mesmo diploma, fixada em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa,
à razão do valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Embora a reprimenda se situe em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que, em regra, atrairia o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), a
multirreincidência
, aliada à valoração negativa das circunstâncias judiciais, devidamente fundamentadas, autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, mostrando-se inadequado o regime aberto no caso concreto. Assim, mantém-se o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE da apelação interposta por
Thiago Dias
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver o réu quanto ao crime de disparo de arma de fogo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com pena definitiva de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, preservados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026